Tribunal: STF
Processo: Rcl 40687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-SEGUNDOS. DECISÃO SINGULAR. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CEMIG PREJUDICADOS. EMBARGOS DA DECLARAÇÃO DA ENGELMINAS ACOLHIDOS. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
2. Detectado o erro material, de rigor a sua correção, apenas para retificar a referência ao número dos autos na origem. Essa retificação, todavia, não altera a conclusão da decisão embargada.
3. Embargos de declaração da Cemig prejudicados. Embargos de declaração da Engelminas acolhidos.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da minha lavra.
    2. Nos primeiros embargos de declaração, Cemig Distribuição S.A. aponta a ocorrência de erro material no julgado. Explica que Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA. propôs esta Rcl nº 40.687 contra a decisão exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no Processo nº 0010541-05.2014.5.03.0031, mas juntou nos autos processo diverso e se referiu a pessoa que não é a parte beneficiária do ato reclamado, induzindo esta Relatora em erro. Consoante anota, “o nome do beneficiário está equivocado. A Engelminas indicou Genilto Monteiro de Almeida, quando, na verdade, o autor da ação originária é Luciano Gomes da Silva”.
    Afirma que a decisão proferida no Processo nº 0010541-05.2014.5.03.0031 - em que beneficiário do ato reclamado Luciano Gomes da Silva - já tinha sido questionada nesta Suprema Corte na Rcl nº 39.632, distribuída ao Ministro Ricardo Lewandowski. Pede a correção da autuação para que conste como parte beneficiária Luciano Gomes da Silva e a remessa dos autos ao Ministro Ricardo Lewandowski em razão de suposta litispendência, para que se evitem decisões conflitantes sobre o mesmo caso. 
    3. Nos segundos embargos, Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA. sustenta a existência de erro material no decisum. Reconhece ter apontado de forma equivocada a numeração de origem na inicial desta Rcl nº 40.687. Defende que, todavia, “as demais citações na petição inicial, tais como nome do beneficiário (Genilto Monteiro de Almeida), trechos transcritos do processo original e documentos que instruem a ação referem-se, integralmente, ao Processo nº 0000857-72.2013.5.03.0037”.
    Argui correta a conclusão do julgado, porque relacionada com as razões da exordial, as quais dizem com o Processo nº 0000857-72.2013.5.03.0037. Requer seja corrigida na decisão embargada apenas a numeração dos autos de origem.
    4. Conquanto intimado para apresentar contraminuta, Genilto Monteiro de Almeida quedou-se inerte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos declaratórios.
    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
    3. Extraio excerto da decisão embargada:
    “3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. SERVIÇOS LIGADOS À ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR. A contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim do tomador é ilegal, nos termos da Súmula 331 do c. TST, hipótese que autoriza não só o reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o beneficiário dos serviços, salvo se ente da Administração Pública, mas também a extensão, aos empregados da empresa intermediária, de todos os direitos e vantagens assegurados à categoria profissional dos empregados do tomador, em consagração ao princípio da isonomia, de matriz constitucional (art. 5º, CRFB/88 e OJ 383/SBDI-1/TST).
    [...]
    O acervo probatório dos autos evidencia que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada (ENGELMINAS) para o exercício da função de eletricista, em prol da segunda demandada (CEMIG), através de contrato de prestação de serviços terceirizados, formalizado através de processo licitatório (CTPS, fls. 23/28, PPP, fls. 29/30, audiência, fls. 122/123v, defesa da ENGELMINAS, fls. 124/147, ficha de registro de empregados, fl. 148, defesa da CEMIG, fls. 210/222 e contrato de prestação de serviços, fls. 223/231-v).
    Nesse contexto, depreende-se dos autos, que a empresa contratada, ENGELMINAS, se ativou diretamente nas atividades vitais da segunda reclamada, CEMIG, visando ao desenvolvimento dos objetivos desta. Observa-se que as atribuições desempenhadas pelo obreiro, na função de eletricista, encontravam-se inseridas na atividade finalística da tomadora dos serviços (CEMIG), consubstanciando-se em fraude à legislação trabalhista (art. 9º, CLT), restando claramente configurada a ilicitude da terceirização perpetrada pelas demandadas, em atitude totalmente contrária ao ordenamento jurídico, olvidando-se das consequências para a sociedade. 
    É sabido que a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços (salvo se ente da Administração Pública, como no caso em tela), com exceção das hipóteses lícitas de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST. Portanto, a contratação de empresa interposta para a prestação de serviços ligados à atividade-fim da tomadora de serviços é ilegal, nos termos do aludido preceito sumulado do TST, autorizando também, a extensão aos empregados da empresa intermediária, de todos os direitos e vantagens assegurados à categoria profissional dos empregados da tomadora, em consagração ao princípio da isonomia, de matriz constitucional (art. 5º, CRFB/88).
    Aliás, esse é o entendimento consubstanciado na OJ 383/SBDI-1/ TST, verbis: “TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974 (mantida) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.”
    No caso vertente, como dito, não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora, mas sim de autêntica atividade-fim, pois o autor era “eletricista”, motivo pelo qual não se pode ter como lícita a terceirização havida pela CEMIG. Em decorrência, faz jus o obreiro a todos os direitos e vantagens asseguradas aos empregados da tomadora, não só os previstos em lei, mas também os estatuídos nos instrumentos coletivos da categoria. 
    A isonomia com os trabalhadores formalmente contratados pela CEMIG tem matriz constitucional, conferindo eficácia à regra fundamental consagrada no artigo 5º, caput, da Constituição da República, substrato à concretização da igualdade salarial, que, se não observada, resultará em flagrante vulneração àquela norma. Se até nos contratos de trabalho terceirizados, regidos pela Lei 6.019/1974, assegura-se ao obreiro o direito às vantagens concedidas aos trabalhadores da empresa tomadora, com maior razão essas condições devem ser deferidas na hipótese de terceirização ilícita, com a prestação de serviços permanentes e indispensáveis à atividade-fim da empresa tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados.
    Irrelevante, nesse contexto, o fato de a primeira reclamada não ter figurado como parte convenente das normas coletivas aplicáveis no âmbito da CEMIG, em face da fraude perpetrada. Cumpre frisar, que o simples fato de os empregados da CEMIG possuírem, eventualmente, maior capacitação, não impede a observância da sua base salarial. Capacitação sem efetiva aplicação na prestação de serviços pelo empregado não pode erigir-se em óbice ao deferimento do salário equitativo. Nesse contexto, os seguintes precedentes do Col. TST: RR 644556/2000.1, 6ª Turma, Relator: Ministro Mauricio Godinho Delgado, DJU 21/11/2008 e AIRR 1345/2006013-1540.3, 5ª Turma, Relator: Ministro Emmanoel Pereira, DJU 21/11/2008. [...]”
    4. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    5. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    6. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    7. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    8. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF”.
    4. Da análise dos autos, constato tratar-se de mero equívoco na numeração do ato reclamado. O caso foi examinado a partir da documentação acostada aos autos, de maneira que as razões de decidir registradas na decisão embargada dizem com o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no Processo nº 0000857-72.2013.5.03.0037, cujo autor da reclamação trabalhista é Genilto Monteiro de Almeida. 
    5. Desse modo, verificado erro material na decisão impugnada, acolho os embargos de declaração opostos pela Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA. e procedo à retificação requerida, à luz do art. 494, I e II, do CPC (“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração”), para que conste que o ato reclamado na RCL nº 40.687 é o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000857-72.2013.5.03.0037. 
    6. Nesse cenário, restam prejudicados os embargos opostos por Cemig Distribuição S.A., inexistentes, de qualquer sorte, processos idênticos com risco de decisões conflitantes. Acresço que o Ministro Ricardo Lewandowski julgou procedente o pedido na Rcl nº 39.632 para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho no Processo nº 0010541-05.2014.5.03.0031 e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF, com trânsito em julgado. Ausente, portanto, interesse de agir da Cemig Distribuição S.A no provimento dos seus aclaratórios. 
    7. Ante o exposto:
    (i) acolho os embargos de declaração opostos por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA. apenas para sanar o erro material, de modo que conste na decisão embargada a seguinte redação: “Trata-se de Reclamação proposta por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000857-72.2013.5.03.0037”; e
    (ii) julgo prejudicados os embargos de declaração opostos por Cemig Distribuição S.A.
    Mantida a decisão embargada quanto à conclusão do julgado, é dizer, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em obediência à Súmula Vinculante nº 10/STF.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora